Tribunal: STF
Processo: Rcl 55063
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.017.365, que determinou a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.



    Narra o reclamante ter o Município de Carazinho/RS ajuizado a Ação Possessória 5003293-31.2017.4.04.7118/JF-RS, com pedido de liminar, em face da Comunidade Indígena Vyi Kypri, etnia Kaingang, e da Fundação Nacional do Índio, pleiteando a reintegração de posse de fração do Parque Municipal João Alberto Xavier da Silva - Parque da Cidade, ocupada desde 2016 pelos indígenas.



    Relata que, embora o Juízo Federal tenha, inicialmente, determinado o sobrestamento do feito em atendimento à decisão de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.017.365, o Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal de Carazinho/RS determinou a retomada da tramitação processual da ação de origem, em pronunciamento mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sede de agravo de instrumento.



    Sustenta, desse modo, violação à autoridade da decisão promanada desta Suprema Corte (RE 1.017.365).



    É o relatório do essencial.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A decisão do Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Carazinho encontra-se assim fundamentada:



    A finalidade da suspensão dos processos de reintegração de posse contra indígenas, determinada no Recurso Extraordinário n.º 1.017.365/SC, é a de evitar o contato e o desalojamento de indígenas no período de pandemia da COVID-19. 



    No presente caso, conforme relatado, eventual desocupação da área litigiosa só poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta ação, sem prejuízo da provável necessidade de indicação, pela FUNAI, de local adequado para alojamento da comunidade indígena antes do cumprimento dessa ordem. 



    De outro lado, o retorno da tramitação processual envolve meramente a realização de atos processuais que não gerarão necessidade de qualquer contato pessoal com indígenas, consubstanciados na citação da FUNAI e intimação das partes e terceiros para alegações finais, finalizando com a sentença de mérito. Há, assim, distinção entre este caso e a situação que deu origem à decisão do STF. 



    Depreende-se do trecho acima transcrito que a determinação de retomada limita-se à realização de atos processuais, notadamente de natureza instrutória, incapazes de alterar a situação fática hoje vivenciada pela comunidade indígena.



    Não há que se falar, portanto, em potencial exposição dos indígenas ao vírus causador da Covid-19, que é o cenário que a decisão de suspensão nacional busca evitar.



    Reforça essa constatação o fato de haver decisão transitada em julgado nos autos da SL 1216, manejada no âmbito da ação de origem, que vedou a reintegração de posse da área em litígio até o trânsito em julgado da ação possessória. Desse modo, a simples marcha processual não revela o potencial de por em risco os direitos da Comunidade Indígena Vyi Kypri, etnia Kaingang, razão pela qual não há violação à autoridade da decisão de sobrestamento prolatada no RE 1.017.365.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator